Tribunal: TCU
Processo: 023.974/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade a fim de verificar a aderência à legislação aplicável na Relação de Beneficiários (RB) do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) no Estado do Pará. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado do Pará/Belém (SR01), sob a forma de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), com o objetivo de avaliar a conformidade dos procedimentos realizados para seleção de beneficiários e supervisão ocupacional dos projetos de assentamento do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual os Srs. Luiz da Cruz Pereira (CPF XXX.520.882-XX) e Thainná Magalhães de Alencar (CPF XXX.792.842-XX); 9.2. considerar revel o Sr. Elielson Pereira da Silva (CPF XXX.362.102-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar, parcialmente, as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Raimundo Juarez Pantoja de Oliveira (CPF XXX.579.002-XX), Rodson Sousa (CPF XXX.299.983-XX), Ana Cecília Coelho Magalhães (CPF XXX.336.622-XX) e Blunio Brito Bernardo (CPF XXX.529.382-XX), sem aplicação de multa; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Nazareno de Souza Santos (CPF XXX.155.682-XX), Edila Ferreira Duarte Monteiro (CPF XXX.713.902-XX), Maria da Glória Monteiro de Souza (CPF XXX.189.302-XX), Maria de Nazaré Ferreira Rodrigues (CPF XXX.105.282-XX), Marcos Roberto Monteiro Leite (CPF XXX.666.052-XX), Mário José Matias Palheta (CPF XXX.490.972-XX), Milton Aquino dos Santos (CPF XXX.574.772-XX), Raimundo Passos de Souza (CPF XXX.310.802-XX); 9.5. aplicar aos responsáveis a seguir indicados, com fundamento nos arts. 1o, incisos II e IX, e 43, inciso II e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, a multa prevista no art. 58, inciso II, da referida Lei, individualmente, nos valores correspondentes, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Elielson Pereira da Silva (CPF XXX.362.102-XX) 50.000,00 Nazareno de Souza Santos (CPF XXX.155.682-XX) 40.000,00 Edila Ferreira Duarte Monteiro (CPF XXX.713.902-XX) 35.000,00 Maria da Glória Monteiro de Souza (CPF XXX.189.302-XX) 25.000,00 Maria de Nazaré Ferreira Rodrigues (CPF XXX.105.282-XX) 25.000,00 Milton Aquino dos Santos (CPF XXX.574.772-XX) 25.000,00 Raimundo Passos de Souza (CPF XXX.310.802-XX) 25.000,00 Marcos Roberto Monteiro Leite (CPF XXX.666.052-XX) 15.000,00 9.6. determinar o desconto integral ou parcelado das dívidas na remuneração dos servidores responsáveis, listados no subitem precedente, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, caso expirado o prazo fixado no subitem precedente sem o recolhimento das dívidas, e observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações e não seja possível o desconto determinado; 9.8. considerar graves as infrações cometidas pelos responsáveis Elielson Pereira da Silva (CPF XXX.362.102-XX), Nazareno de Souza Santos (CPF XXX.155.682-XX), Edila Ferreira Duarte Monteiro (CPF XXX.713.902-XX), Maria da Glória Monteiro de Souza (CPF XXX.189.302-XX), Maria de Nazaré Ferreira Rodrigues (CPF XXX.105.282-XX), Marcos Roberto Monteiro Leite (CPF XXX.666.052-XX), Milton Aquino dos Santos (CPF XXX.574.772-XX) e Raimundo Passos de Souza (CPF XXX.310.802-XX); 9.9. inabilitar os responsáveis referidos no subitem 9.8 retro para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo período indicado na tabela a seguir, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU: Responsável Período Elielson Pereira da Silva (CPF XXX.362.102-XX) 6 anos e seis meses Nazareno de Souza Santos (CPF XXX.155.682-XX) 6 anos Edila Ferreira Duarte Monteiro (CPF XXX.713.902-XX) 5 anos e seis meses Maria da Glória Monteiro de Souza (CPF XXX.189.302-XX) 5 anos Maria de Nazaré Ferreira Rodrigues (CPF XXX.105.282-XX) 5 anos Marcos Roberto Monteiro Leite (CPF XXX.666.052-XX) 5 anos Milton Aquino dos Santos (CPF XXX.574.772-XX) 5 anos Raimundo Passos de Souza (CPF XXX.310.802-XX) 5 anos 9.10. dar ciência à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Pará/Belém - Incra/PA, para adoção de medidas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes, das seguintes irregularidades identificadas na condução do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA): 9.10.1. ausência de ampla divulgação da abertura do processo de seleção de candidatos ao Programa de Reforma Agrária, contrariando o disposto no art. 37, caput , da CF c/c art. 2o, § único, inciso V, da Lei 9.784/1999, o art. 10 da Portaria MDA 6/2013 e o art. 12, inciso III, do Decreto 9.215/2017 (Princípio da publicidade), bem como o disposto no § 1o do 19 da Lei 8.629/1993, com redação dada pela Lei 13.456/2017, e nos §§ 1o e 2o do art. 13 do Decreto 9.311/2018; 9.10.2. processo de inscrição direcionado a famílias indicadas por movimentos sociais e/ou associações, contrariando o art. 37, caput , da Constituição Federal/, c/c art. 10 da Portaria MDA 6/2013 (Princípio da impessoalidade) e art. 6o do Decreto 9.311/2018; 9.10.3. adoção de procedimentos de classificação que não garantem o cumprimento dos critérios de priorização previstos no art. 19 da Lei 8.629/1993 e no art. 25 da Lei 4.504/1964, c/c art. 65 do Decreto 59.428/1966 e art. 9o do Decreto 9.311/2018; 9.10.4. não publicação da ordem de classificação de inscritos quando da divulgação do resultado do processo seletivo no sítio eletrônico do Incra, conforme a preferência definida pelo art. 19 da Lei 8.629/1993, em descumprimento à determinação expedida por meio do item 2.8 do Acórdão 753/2008-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Ubiratan Aguiar; 9.10.5. inconsistências na base de dados do Sipra em relação aos dados informados pelos beneficiários contrariam o item 2.5 do Acórdão 753/2008-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Ubiratan Aguiar; 9.10.6. existência de beneficiários contemplados na RB que não atendem aos requisitos do Programa de Reforma Agrária, em ofensa ao disposto nos arts. 17, IV, e 20 da Lei 8.629/1993, art. 25, caput e §3o, da Lei 4.504/1964, art. 64 do Decreto 59.428/66 e art. 7o, e parágrafos, do Decreto 9.311/2018; 9.10.7. descumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo de seleção e de classificação de beneficiários, quando da eliminação dos candidatos, bem como nos processos em que foram constatados indícios de irregularidades na ocupação dos lotes, em especial a impossibilidade de interposição de recursos, contrariando o art. 5o, inciso LV, da CF/1988 c/c art. 2o da Lei 9.784/1999; 9.10.8. ausência e/ou deficiência na formalização de Contrato de Concessão de Uso ou outro instrumento congênere que formalize os direitos e as obrigações do beneficiário contraria o disposto no art. 18, caput e § 2o, da Lei 8.629/1993; 9.10.9. ausência de planejamento formalizado para realização de fiscalizações, em contrariedade ao disposto no art. 5o da Instrução Normativa - Incra 71/2012 (vigente à época) e no art. 53 da Instrução Normativa - Incra 99/2019; 9.10.10. ausência e/ou deficiência na identificação de situações irregulares em projetos de assentamento contraria o previsto no art. 25 da Lei 4504/1964 e no art. 20 da Lei 8629/1993, c/c a Instrução Normativa - Incra 71/2012 (vigente à época) e Instrução Normativa - Incra 99/2019; 9.10.11. descumprimento dos procedimentos previstos nas Instruções Normativas - Incra 47/2008, 71/2012 ou 99/2019, nos casos de constatação de irregularidades nos projetos de assentamento de reforma agrária; 9.11. dar ciência deste Acórdão: 9.11.1. à Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 9.11.2. ao Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra; 9.11.3. à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Pará/Belém - Incra/PA; 9.11.4. à Procuradoria da República no Estado do Pará; 9.11.5. aos responsáveis; e 9.12. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, após o processamento das medidas e o trânsito em julgado desta deliberação.